Tribunal: STF
Processo: RHC 264553
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ABSOLVIÇÃO: INVIABILIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão pelo qual a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 900.579/SP (e-doc. 64).



    2. Consta dos autos que o recorrente foi condenado a 4 anos e 1 mês de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 24 dias-multa, pela prática dos crimes tipificados nos arts. 180, caput (receptação), e 304, c/c o art. 297, caput (uso de documento falso), todos do Código Penal. 



    3. Interposta apelação, o Tribunal de origem negou provimento ao recurso. A condenação transitou em julgado, sendo indeferido o subsequente pedido de revisão criminal.   



    4. A defesa sustenta que a condenação foi proferida com base, exclusivamente, em elementos colhidos na fase inquisitorial e nos depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão. Aduz ilegalidade flagrante diante do não reconhecimento da atenuante da confissão espontânea no cálculo da pena. Argumenta inocorrência da supressão de instância. Defende que a reincidência não foi demonstrada pela acusação.



    5. Requer o provimento do recurso ordinário em habeas corpus a fim de que seja o recorrente absolvido. Subsidiariamente, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e o afastamento da agravante da reincidência.   



    6. A Procuradoria Geral da República manifesta-se pelo não conhecimento do recurso e, se conhecido, pelo seu não provimento (e-doc. 97).



    É o relatório.  



    Decido.



    7. O título condenatório transitou em julgado. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade. (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).



    8. Observo, ademais, que as questões suscitadas neste habeas corpus sequer passaram pelo crivo da instância antecedente. A Sexta Turma do STJ, ao apreciar o agravo regimental, manteve a visão do Ministro Relator que, sem adentrar a matéria de fundo, assentou a inadequação do writ, haja vista que o “habeas corpus não é instrumento adequado para revisitar o conjunto fático-probatório dos autos”, bem como que “[a] alegação de aplicação da atenuante da confissão espontânea não foi previamente debatida no Tribunal de origem, configurando supressão de instância e impossibilitando sua análise nesta Corte”. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; HC nº 163.568, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    9. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    10. Com efeito, as instâncias ordinárias entenderam comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, à vista dos elementos probatórios produzidos sob o crivo do contraditório. Na linha do que assentou o STJ, mostra-se inviável divergir da conclusão adotada pelas instâncias de origem sem o profundo reexame de fatos e provas, providência incabível na via estreita do habeas corpus. 



    11. Por certo, o Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento no sentido de que “[a] ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento.“ (HC nº 118.912-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 17/12/2013, p. 13/02/2014). E ainda: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE ROUBO QUALIFICADO, DE LATROCÍNIO, NAS FORMAS TENTADA E CONSUMADA, E DE RECEPTAÇÃO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. 1. As instâncias ordinárias assentaram a existência de provas coligidas aos autos, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, aptas a subsidiar a manutenção da sentença condenatória. 2. Habeas Corpus ‘é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente’ (HC 134.985 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017). 3. Demarcada, por um lado, a impossibilidade de revolvimento probatório nesta via processual, e, por outro, tendo em conta que a matéria foi amplamente examinada e decidida em sede própria (primeira e segunda instâncias), não se vislumbra constrangimento ilegal a sanar. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 230.176-AgR/PE, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 22/08/2023, p. 25/08/2023; grifos nossos).



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Absolvição, desclassificação ou revisão de regime. Impossibilidade. Condenação estabelecida com base nos elementos probatórios. Divergência da conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias, no sentido de que se exigiria o reexame de fatos e provas, inviável em sede de habeas corpus. 3. Agravo improvido.”



    (HC nº 217.258-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 22/08/2022, p. 25/08/2022; grifos nossos).



    12. No que se refere ao afastamento da agravante da reincidência, não merece acolhimento, como bem pontuado pelo STJ. Veja-se:



    “Por fim, quanto à agravante da reincidência, melhor sorte não assiste à defesa. Como bem destacado pelo Tribunal de origem, ausente informação que comprove o cumprimento ou extinção da pena imposta ao réu, bem como o transcurso do período depurador, adequada a consideração da condenação definitiva nº 0094833- 74.2011.8.26.0050 como ensejadora da reincidência, a justificar o incremento da pena na segunda fase da dosimetria”. (e-doc. 64)



    13. Nesse sentido, acrescente-se a manifestação da Procuradoria Geral da República, que, de maneira acertada, destacou que o transcurso do período depurador é um fato extintivo e, por isso, seria ônus da defesa. Eis o teor do parecer:



    “Em arremate, acerca do pedido de afastamento da reincidência, o TJSP manteve a agravante sob a alegação de que seria cabível quando não comprovado pelo recorrente o cumprimento ou extinção da pena e o transcurso do período depurador. Com efeito, o ônus de demonstrar o transcurso do período depurador previsto no artigo 64, inciso I, do Código Penal recai sobre a defesa, por se tratar de fato extintivo da reincidência. 



    À luz do artigo 156 do Código de Processo Penal, cabe a quem alega determinado fato o dever de comprová-lo, não sendo possível presumir o decurso do lapso de cinco anos após o cumprimento ou a extinção da pena anterior. 



    Assim, ao sustentar que a condenação pretérita não mais produz efeitos para fins de agravamento da pena, incumbia à defesa comprovar, mediante certidão de execução ou documento equivalente, a data de extinção da sanção anterior, sob pena de subsistir o reconhecimento da reincidência”. (e-doc. 97)



    14. Observa-se, portanto, que a agravante da reincidência foi reconhecida pelas instâncias ordinárias com base nos documentos já constantes dos autos, os quais evidenciam condenação anterior apta a produzir efeitos na dosimetria. A alegação defensiva de inexistência de reincidência, desacompanhada de qualquer elemento idôneo capaz de infirmar os registros oficiais, não se mostra suficiente para desconstituir a conclusão firmada no título condenatório transitado em julgado.



    15. Em situação análoga, no julgamento do Habeas Corpus nº 134.985-AgR, o Ministro Luiz Fux registrou, com exatidão, que “não há falar em produção de prova por parte da defesa contra o réu, mas apenas do ônus de infirmar os fundamentos que demonstraram a reincidência”, destacando, ainda, que a caracterização da agravante prescinde de certidão específica do trânsito em julgado quando outros elementos do processo — como ficha de antecedentes criminais e dados da execução penal — demonstram suficientemente a condenação anterior e a ausência de transcurso do período depurador (HC nº 116.301/MG, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, j. 03/12/2013, p. 11/02/2014).



    16. Sobre o ponto, ainda, cita-se a elucidativa lição doutrinária:



    “De outro lado, valendo-se do quanto disposto no Código de Processo Civil, que dispõe que incumbe ao réu o ônus da prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (NCPC, art. 373, II, do novo CPC), à defesa no processo penal compete o ônus da prova quanto às excludentes da ilicitude, da culpabilidade, ou acerca da presença de causa extintiva da punibilidade. Assim, se o réu alegar, por exemplo, que se encontrava sob coação moral irresistível, caberá a ele o ônus da prova. De modo semelhante, se o acusado alegar que houve renúncia tácita ao direito de queixa, caberá a ele o ônus da prova quanto à referida causa extintiva da punibilidade (CP, art. 107, inciso V). Nos mesmos moldes, se o acusado apontar a existência de um álibi, caberá a ele fazer prova de sua alegação.”1



    17. Dessa forma, a ausência de comprovação de fato extintivo — como o cumprimento integral ou a extinção da pena anterior, ou, ainda, o transcurso do período depurador previsto no art. 64, I, do Código Penal — mantém íntegro o juízo de reincidência formulado pelas instâncias predecessoras. Não se evidencia, portanto, qualquer ilegalidade flagrante a ser sanada pela via excepcional e restrita do habeas corpus.



    18. De outra parte, alcançar conclusão diversa, para acolher o pleito de afastamento da agravante, demandaria indevido revolvimento fático-probatório, providência incompatível com a natureza sumaríssima do habeas corpus: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO, AFASTAMENTO DOS MAUS ANTECEDENTES E DA REINCIDÊNCIA. MATÉRIAS NÃO APRECIADAS PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. PEDIDOS DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343, DE 2006, FIXAÇÃO DE REGIME DIVERSO DO FECHADO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS: PREJUDICADOS. 1. A ausência de análise pelas instâncias antecedentes de questões veiculadas no habeas corpus impede o exame delas per saltum por esta Suprema Corte. 2. A jurisprudência desta Suprema Corte orienta-se no sentido de que dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade judicial, cabível somente o controle da legalidade dos critérios utilizados. 3. A superação do entendimento das instâncias antecedentes quanto ao contexto probatório, a revelar autoria e materialidade delitivas, assim como refutar a configuração de maus antecedentes e reincidência, demandaria o revolvimento de fatos e provas, inviável pela via estreita do habeas corpus. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 228.910-AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 26/02/2024, p. 29/04/2024; grifos nossos)



    19. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 192, c/c o art. 312 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de novembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator




1  LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de processo penal. 11 ed., São Paulo: JusPodivm, 2022. p. 588)